Tribunal: STF
Processo: Rcl 63746
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. MEDIDA LIMINAR. CENSURA DESPROPORCIONAL AO CONTEÚDO DA REPORTAGEM. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, promovida por Rádio TV do Amazonas Ltda. em face de atos do Juízo da Vara do Juizado Especial da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC e da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos autos do Processo nº. 0701299-58.2023.8.01.0002 e do Mandado de Segurança nº 1000077-51.2023.8.01.9000, por ofensa ao entendimento firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130.



    Narra a reclamante haver sido processada em virtude da divulgação de reportagem acerca da possível tentativa de assassinato de Benki Piyanko, importante liderança indígena nacional, por parte do servidor público José Fancisco Bezerra de Menezes. 



    Menciona que “a reportagem, sem juízo de valor, consignou que o agente da Polícia Civil José Francisco Bezerra de Menezes foi afastado das funções, sendo abertos inquéritos criminal e administrativo, para apuração da acusação de que teria realizado disparo de arma de fogo na festa de aniversário [do] Sr. Benki Piyanko, como aparente tentativa de assassinato. Frisa-se que a reportagem fora amparada pelas informações divulgadas pelo delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, bem como pelo Ministério Público Federal, que também investigava as acusações” (eDoc 1, p. 2).



    Argui a reclamante que o juízo reclamado deferiu medida liminar em favor do servidor público e que, incabível o manejo de agravo de instrumento para cassar-lhe os efeitos, viu-se compelida a impetrar o Mandado de Segurança nº. 1000077-51.2023.8.01.9000 perante a 2ª Turma Recursal do TJAC, processo no qual a medida liminar fora indeferida. 



    Cita que o ora beneficiário promoveu ação semelhante em face de Rádio e Televisão Norte Ltda. e que, nos autos da Rcl 60575, da relatoria do Min. André Mendonça, o ato foi cassado. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da liminar concedida no Processo nº 0701299-58.2023.8.01.0002 e, em definitivo, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    A reportagem cuja divulgação foi suspensa foi intitulada “Após denúncia de tentativa de homicídio contra liderança indígena no interior do AC, policial civil é afastado das funções”. Eis o seu teor (eDoc 4, pp. 2-3):



    “O agente da Polícia Civil José Francisco Bezerra de Menezes foi afastado das funções por 30 dias e teve a arma recolhida após denúncia de que ele efetuou disparos contra o líder indígena Benki Piyãko, no último sábado (25), em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. 



    A informação foi confirmada ao g1 nesta segunda-feira (27) pelo delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel. 



    Conforme o delegado, o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil nesse domingo (26). A informação é que durante uma festa de aniversário na Terra Indígena Kampa, o policial chegou no local embriagado, armado e fez ameaças ao líder indígena e sua família. Em seguida, foi contido pelos convidados e, ao chegar no porto da casa do Benki, ele sacou da arma e disparou.



    O g1 tentou contato com Benki Piyãko, mas até última atualização desta reportagem não obteve sucesso. 



    O delegado-geral de Polícia Civil informou que não tem informação acerca de feridos na ação. 



    ‘Nós determinamos a Corregedoria para apurar esse caso com a abertura de um inquérito policial na esfera criminal e administrativo e também o afastamento das funções por um período de 30 dias e recolhimento da arma dele. O corregedor-geral da Polícia Civil e equipe estão indo ao local nesta segunda-feira [27] para apurar a denúncia. Essas medidas na área administrativa são preventivas e vamos agora aguardar as investigações’, disse o delegado. 



    Ainda segundo Henrique, o policial civil denunciado estava lotado em Marechal Thaumaturgo de forma temporária e retorna para sua lotação de origem, em Cruzeiro do Sul, onde vai seguir por 30 dias afastado das funções. 



    Benki Piyãko é uma das lideranças mais conhecidas da região e foi um dos acreanos anunciados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para compor as equipes técnicas do governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além dele, estavam Jorge Viana (PT), Marina Silva (Rede) e Binho Marques.” 



    Por sua vez, o Juizado Especial Cível deferiu medida liminar em 2.5.2023, nos autos do Processo nº. 0701299-58.2023.8.01.0002, assim lavrada (eDoc 5, pp. 1-2):



    “Decisão. Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial. Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por José Francisco Bezerra de Menezes em face de Agência de Notícias Contilnet Ltda e outros. Alega a parte autora que em 25/02/2023 participou de um evento no Centro/Instituto Yorenka Tasorensti, em Marechal Thaumaturgo/AC e que foi surpreendido com matérias jornalísticas contendo falsas acusações de ameaça e tentativa de homicídio promovidas contra Benki Piyanko, líder indígena na região, as quais foram noticiadas de forma indiscriminada pelas partes reclamadas, expondo seu nome e imagem, sem confirmar a verdade dos fatos. Asseverou que em razão das acusações, foi instaurado o inquérito policial nº 08/2023 que concluiu pela inocorrência de qualquer ameaça e um disparo acidental da arma do autor, durante uma queda, já distante do evento, sendo recomendado o arquivamento. Pelo constrangimento e ataques à sua honra e reputação, requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão de todas as publicações relacionadas ao caso, conforme links listados na inicial. É o breve relatório. Passo a decidir. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." O primeiro requisito à concessão da tutela de urgência é a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito" alegado, ou seja, é a situação decorrente da preponderância dos motivos favoráveis e compatíveis à aceitação do pedido, sobre os motivos opostos a ele, que se gera por meio das alegações do requerente em consonância com as provas apresentadas, devendo este conjunto ser capaz de demonstrar a verossimilhança dos fatos narrados e o direito e obrigações deles advindos. O grau dessa probabilidade será apreciado pelo juiz, que deverá ser prudente e atento à gravidade da medida a conceder. In casu, afiguram-se presentes os requisitos legais que autorizam a medida. De fato, as alegações expendidas na peça vestibular demonstram a probabilidade do direito (fumus boni iuris), conforme as matérias veiculas há menção ao nome do autor, afirmação de ameaça e tentativa de assassinato. Observa-se que o relatado nas matérias sequer ocorreu, conforme relatórios policiais de pp. 58/99. Ao primeiro requisito (probabilidade), deve, ainda, estar somado um destes requisitos: "perigo de dano" ou "o risco ao resultado útil do processo". Ao apreciar o pedido de liminar, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois quanto mais tempo permanecer a veiculação da identificação do autor vinculada com as notícias de ameaça e tentativa de assassinato, fatos graves, maior é a potencialidade do dano à imagem do requerente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as reclamadas excluam todas as publicações relacionadas ao caso, conforme links constantes na inicial, sob pena de multa diária, a qual fixo inicialmente em R$300,00 (trezentos reais), pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir do 6º (sexto) dia da intimação desta decisão, em favor da parte reclamante, podendo ser majorada a seu pedido, em caso de demora da parte reclamada no cumprimento do que ora restou determinado. Por considerar a parte reclamante inserta na condição de hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, procedo à inversão do ônus da prova, a seu favor, com supedâneo no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Designo o dia 14/07/2023, às 09h00, para ter lugar a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a ser realizada de forma híbrida (videoconferência/presencial), por meio da plataforma GOOGLE MEET, mediante acesso ao link: meet.google.com/sgt-pdrw-bek. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se” (g.n.).



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter.  



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre.



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade.



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais.



    Vê-se que o ato reclamado, formulado em sede de cognição sumária, teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo jornalístico supostamente ofensivo, de forma sucinta e sem prévia oitiva da parte contrária, ainda que a reportagem se limitasse a narrar o apurado de forma pretensamente neutra. Ou seja, por meio de decisão judicial proferida em caráter antecipatório determinou-se a remoção do conteúdo jornalístico que se reputou potencialmente causador de constrangimento indevido ao autor da ação, cuja própria condição de agente público já o exporia a um maior escrutínio público por seus atos. 



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de Reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas. 



    No caso, a fundamentação adotada no ato reclamado não se revela proporcional para afastar a liberdade de expressão. Verifica-se que a censura ao texto da reportagem interfere de forma exorbitante sobre discurso de teor informativo em assunto de interesse público. 



    Em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. Em sentido semelhante, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Rcl 48.723, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, e Rcl 47.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2021.



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos.



    Destarte, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada neste ponto.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.  



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente